Tribunal: STF
Processo: HC 235973
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 853.645/RJ (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 26/08/2009, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I, II e V (roubo majorado de substâncias explosivas, cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo - redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), na forma do artigo 70 (crime continuado), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 57-67).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa, em 11/08/2011, restando mantida a sentença do juízo originário (e-doc. 2, p. 73-78). 



    4. Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 2, p. 107-112), ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a necessidade de se redimensionar a pena-base do paciente, tendo em vista que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao paciente. Argumenta que, caso a circunstância negativa seja mantida, que seja exasperada a pena-base apenas no patamar de 1/6. Alega, em relação à terceira fase de dosimetria, que a exasperação da pena em razão das majorantes além do mínimo legal não foi devidamente fundamentada, devendo ser aplicadas na fração de 1/3.



    6. Pedem o redimensionamento da dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 16/03/2012 (e-doc. 2, p. 83), tendo sido formalizada a impetração apenas em 06/12/2023, havendo se passado mais de 11 anos desde o julgamento do acórdão impugnado pela defesa. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 853.645/RJ, a Quinta Turma, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do writ, considerando a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator